Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-45.2008.8.11.0109
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001142-45.2008.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO SILVA DANTAS - CPF: 020.691.541-14 (EMBARGANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), JAIR FERREIRA FERNANDES (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CESAR CRISTIANE (VÍTIMA), VALDOMIRO BUENO DA SILVA (VÍTIMA), SILVIA PAULA SEDANO GARCIA BASQUERA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
FURTO QUALIFICADO
– APELAÇÃO CRIMINAL –
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO
VERIFICADA
S
– CARÁTER PROTELATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, tirado em face de acórdão proferido por essa Câmara Criminal, que por unanimidade,
proveu parcialmente
o recurso d
e

Adriano Silva Dantas
,
para afastar a circunstância judicial negativa da culpabilidade, redimensionando a pena do apelante para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, consequentemente modific
ando
o regime de início do cumprimento da pena para o aberto,
e
substitu
indo
a pena por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução, contudo,
foi
reconhe
cida
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa (art. 107, IV c/c art. 110,§ 1c/c art. 109, IV, ambos do CP) declarando extinta a sua punibilidade em relação ao referido ilícito e extinta esta ação penal, com resolução de mérito.

Nas razões recursais, a defesa sustenta
que
o Acordão proferido e acostado nos ids 185978186/185988661/185988665, deixou de arbitrar complementação de honorários a advogada dativa por ter atuado em grau recursal, motivo pelo
qual
requerer
que
sejam os mesmos complementados
,
conforme o art. 22 e §1°, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a defesa sustenta que o Acordão proferido e acostado nos ids 185978186/185988661/185988665, deixou de arbitrar complementação de honorários a advogada dativa por ter atuado em grau recursal, motivo pelo
qual
requerer
que
sejam os mesmos complementados, conforme o art. 22 e §1°, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Registre-se que os embargos de declaração
destinam-se
a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não servem, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

Na hipótese dos autos,
não há qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no acórdão
,
pois,
d
iferente do que alega a defesa, a advogada foi nomeada
ciente que os honorários fixados englobariam a futura e incerta necessidade de atuação em segundo
grau
,

veja

como constou
em decisão de Id.

179587738
,
in
v
erbis
:

“[...]Nomeio a Dra. Vania Santos de Souza Dornelles, OAB/MT 13.906 para promover a defesa dos interesses do réu Adriano Silva Dantas.

2) Tomando em conta a natureza da causa, fixo os honorários da mencionada advogada em R$ 6.749,19 (seis mil setecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos).

[...]

Registra-se também que são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6° do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zero e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instância
superiores
, se for o caso; 2) não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários advocatícios. [...]”

Dessa forma, entendo que inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois, de acordo com o art.
89,

inciso I, da CNGC, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
.

Ademais,
cumpre esclarecer, que a embargante aceitou a nomeação, onde exarou sua ciência no mandado que recebeu, tendo ciência das cláusulas dispostas

(Id. 179587738)
.

A corroborar tal entendimento, veja o seguinte precedente deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS RATIFICADOS EM JUÍZO – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – PENA RESTRITIVA A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS PELO JUIZ SINGULAR EM 08 URH’S – QUANTUM DETERMINADO PARA A REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE, INCLUSIVE EM INSTÂNCIAS SUPERIORES – ART. 89, I DA CNGC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

No que se extrai dos autos, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de receptação, tendo em vista que restaram provadas a materialidade e a autoria delitiva, ante a prova amealhada aos autos.

O preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal permite a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Nos termos do artigo 89, inciso I da CNGC, o defensor nomeado deve patrocinar a causa até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso, fazendo jus a percepção remuneratória arbitrada.

(N.U 0000433-98.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/
2024)
(
destaquei)

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão

do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos
aclaratórios
.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da
embargabilidade
necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ACESSO A LINK DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL) – CONTRADIÇÃO – DO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL – TESES DEBATIDAS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.” (N.U 1000905-26.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024